Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRAZO DE AFERIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO. TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, é obrigatório, caso contrário poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.
2. Para a concessão da benesse é necessário que o sentenciado possua bom comportamento carcerário aferido durante toda a execução da pena. Precedentes. A presença de pluralidade de faltas graves, tão logo agraciado com benesses em meio aberto, durante a expiação de suas penas demonstra a inaptidão do sentenciado para o convívio social desvigiado, por hora, sendo inviável a concessão do benefício do livramento condicional.
3. Recurso conhecido e desprovido.